Tribunal: STF
Processo: HC 214906
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nulidade processual. Impedimento. Não demonstração do prejuízo. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Adalberto de Jesus Costa em favor de José Carlos Ferreira dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jorge Mussi, exarado nos autos do AREsp 561.402/SP (evento 8, fls. 6-11).



    O paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão pela prática do crime de homicídio (art. 121 do CP).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O AGRAVO E MANTEVE A DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANIFESTO DESCABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. Nos termos dos arts. 1.030, § 1º, e 1.042, do Código de Processo Civil, o agravo em recurso extraordinário somente é cabível contra decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário.



    2. É flagrante o descabimento de agravo (ARE) contra acórdão. Enunciado n. 322 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo em recurso extraordinário não conhecido. ”



    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, nulidade do agravo regimental no recurso extraordinário no agravo regimental no AREsp 561.402/SP julgado pela Corte Especial do STJ. Aponta o impedimento do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, irmão do Subprocurador-Geral da República subscritor das contrarrazões do apelo extremo e do parecer exarado no agravo regimental e nos embargos de declaração. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade apontada a partir do julgamento do agravo regimental no recurso extraordinário.



    É o relatório.



    Decido.



     A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4.2019).



    De outro lado, não obstante a alegação defensiva de nulidade do julgamento do agravo regimental decorrente de impedimento de julgador vogal da Corte Superior, observo que a matéria não foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, há óbice à apreciação do writ, nesse ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.



    Outrossim, não obstante a alegação de nulidade do julgamento pela participação de julgador eventualmente impedido, sua participação não enseja a declaração de nulidade da decisão proferida pela Turma do STJ devido à ausência de prejuízo, pela inviabilidade – dada a votação unânime - de alterar o resultado do julgamento. 



    Ademais, a jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, HC 135.728-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, HC 134.408/MG, Rel. Min. Dias Toffoli). À prova da comprovação do efetivo prejuízo, [é] imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal , bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada (RHC 166629, Rel. Min. Edson Fachin). 



    Nesse espectro, compulsando os precedentes desta Suprema Corte, verifico orientada a jurisprudência no sentido de que à decretação da nulidade, em hipóteses como a que ora se examina, imprescindível seja decisiva a participação do magistrado no resultado do julgamento. Confira-se:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO. JULGAMENTO DE RECURSO PELO COLEGIADO NO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MINISTRO IMPEDIDO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. VOTO QUE NÃO INTERFERIU NO RESULTADO. ORDEM DENEGADA. 1. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a participação de julgador impedido, quando do julgamento do recurso no órgão colegiado do tribunal, não acarreta automática nulidade da decisão proferida se, excluindo-se o voto do referido magistrado, o resultado da votação permanecesse incólume. 3. Ordem denegada.” (HC 125.610/PR, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 05.8.2016)



    “HABEAS CORPUS” – EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO MINISTRO- -PRESIDENTE DESTA CORTE SUPREMA – LEGITIMIDADE – IMPETRAÇÃO CONTRA ATOS JUDICIAIS EMANADOS DE ÓRGÃOS COLEGIADOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (PLENÁRIO OU TURMAS) OU PROFERIDOS POR QUAISQUER DE SEUS JUÍZES – INADMISSIBILIDADE – SÚMULA 606/STF – APLICAÇÃO ANALÓGICA – PRECEDENTES – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O “WRIT” EM CASOS COMO ESTE – PRETENDIDO RECONHECIMENTO, ADEMAIS, DE NULIDADE ABSOLUTA EM FACE DA PARTICIPAÇÃO, NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, DE MINISTRO SUPOSTAMENTE IMPEDIDO – ATUAÇÃO DESINFLUENTE NO RESULTADO DO JULGAMENTO, UNÂNIME, DO RECURSO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RECORRENTE – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (HC 129.430-AgR/ES, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 20.5.2016)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO E LAVAGEM DE DINHEIRO. IMPEDIMENTO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. LIMITES INSTRUTÓRIOS DO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de não se verificar prejuízo quando Ministro impedido participa de julgamento cujo resultado é unânime, pois a subtração do voto desse magistrado não teria a capacidade de alterar o resultado da votação. 2. Não há ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal quando identificadas circunstâncias judiciais desfavoráveis e específicas. 3. Agravo Regimental não provido.” (HC 126.797-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 14.5.2015)



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 252, III, DO CPP. IMPEDIMENTO. MAGISTRADO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ART. 563 DO CPP. NULIDADE NÃO DECRETADA. 



    1. Em processo, especificamente em matéria de nulidades, vigora o princípio maior de que, sem prejuízo, não se reconhece nulidade (art. 563 do CPP).



    2. Não se verifica prejuízo na hipótese em que Ministro impedido participa de julgamento cujo resultado é unânime, pois a subtração do voto desse magistrado não teria a capacidade de alterar o resultado da votação. 



    3. Ordem denegada.” (HC 116.715/SE, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 02.12.2013”



    Desse modo, não demonstrado prejuízo pela Defesa, consoante disposto no art. 563 do CPP, não detecto nulidade a ser reconhecida. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 01 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora